Tribunal: TJSP
Processo: 2046602-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2046602-83.2021.8.26.0000, que julgou provido o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto.
Recurso julgado prejudicado.